Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO BASE DE CÁLCULO. STJ. EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O efeito suspensivo será concedido ao agravo de instrumento se presentes os requisitos legais relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, nos termos dos artigos 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC.
2. O art. 1.008, do CPC dispõe que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. No ponto, claramente se observa que a questão atinente à condenação em sucumbência recíproca de honorários não foi objeto do recurso especial, conforme quer fazer crer o ora agravante.
3. Diversamente do que aduz, a agravante restou vencida em parte na demanda e a sentença que a condenou a pagar honorários sucumbenciais no montante de 20% transitou em julgado, estando a matéria preclusa.
4. Isso porque, a sentença foi substituída somente no que diz respeito à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, ou seja, na exata medida do recurso. Entender de forma contrária violaria o princípio da coisa julgada e permitiria o enriquecimento sem causa por parte do agravante.
5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.